Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707988-38.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LEILA DE FATIMA P ALVES ROMERO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. BAIXA EM HIPOTECA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Réu e Autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração da prescrição de cobrança de dívida e determinação de baixa de gravame sobre imóvel, mas revogou a gratuidade de justiça concedida à Autora. 2. O interesse processual consiste na necessidade e utilidade demonstrada pela parte ao ajuizar uma ação. A necessidade está atrelada a um conflito de interesses resistido, enquanto a utilidade está presente sempre que a possível tutela forneça à parte algum proveito. 2.1. Não há interesse de agir, porquanto a Autora não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I, do CPC) de demonstrar que fez o pedido de baixa na hipoteca e que o Banco recusou. 2.2. Para a configuração do interesse processual (necessidade – utilidade) deve haver, no mínimo, demonstração da resistência do Banco em proceder à baixa do gravame administrativamente. 3. O e-mail juntado pela Autora só contém a resposta do Banco, sendo omitido o teor do e-mail enviado por ela em que supostamente teria pedido o cancelamento da hipoteca com base na prescrição. 3.1. Na resposta do Banco, ele apenas encaminha o extrato da dívida, que alega ter sido pleiteado pela Autora, e informa o número do setor de negociações, o que, por si só, não comprova a alegação autoral de que o Réu vem fazendo várias cobranças. 3.2. Frise-se que, ainda que houvesse cobrança extrajudicial, não haveria ato ilícito ou abusivo do Banco, pois não há prescrição do débito em si, mas só da pretensão de exigi-lo judicialmente. 4. Incorreto o valor da causa correspondente ao montante atualizado do débito, pois não há prova de cobranças administrativas ou judiciais de dívida prescrita. 4.1. Deve ser provida, então, a impugnação ao valor da causa para que corresponda ao do imóvel, porquanto a discussão nos autos visa ao cancelamento da hipoteca que recai sobre o bem. 4.2. Cediço que a existência do gravame na matrícula do imóvel impede que a autora exerça plenamente todas as faculdades inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, devendo portanto o valor da causa coincidir com o do imóvel. 5. Adotando-se os critérios da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n.o 140/2015, art. 1o), como parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência, vê-se que a Apelante enquadra-se na condição de hipossuficiente, segundo a declaração de imposto de renda mais recente. 5.1. Cabível a concessão da gratuidade de justiça à autora. 6. Apelo do Réu conhecido e acolhidas as preliminares de ausência de interesse processual e impugnação ao valor da causa. Apelo da Autora conhecido e provido. Feito extinto sem resolução de mérito. Condenação da Autora em despesas e honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade. Exigibilidade suspensa. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, sob o argumento de que a decisão combatida é extra petita; c) artigos 502 e 507, ambos do CPC, em razão da discordância entre a sentença de primeiro grau e o acórdão do Tribunal de origem quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova. Assevera que ao revisar de ofício a inversão do ônus da prova, o órgão julgador violou o princípio da preclusão, pois essa matéria não foi objeto de apelação pelo banco recorrido e estava preclusa, infringindo, assim, o direito da recorrente à segurança jurídica, à estabilidade da coisa julgada e ao respeito aos limites da decisão inicial; d) artigo 435 do CPC, afirmando que os documentos juntados demonstram a única vontade da recorrente em buscar a verdade real dos fatos, inexistindo má-fé. Acrescenta que o STJ firmou o entendimento no sentido de admitir a juntada posterior de documentos, realizados de forma extemporânea, em nome do princípio da verdade real, ainda que em via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que colaciona a documentação. Ressalta que, conforme demonstra as novas provas juntadas, há flagrante resistência do Banco em reconhecer a prescrição e emitir o termo de baixa da hipoteca administrativamente; e) artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, uma vez que, reconhecida a prescrição da dívida, deve o recorrido baixar a hipoteca de imediato; f) artigo 292, inciso II, do CPC, defendendo que o valor atribuído à causa deve refletir a relação jurídica em discussão nos autos, o que reflete o valor da dívida, objeto do mérito da ação. Aduz que a presente demanda tem como objetivo o reconhecimento da prescrição de dívida, cumulada com o levantamento de hipoteca, o que significa que o pedido principal é o reconhecimento da prescrição da dívida, devendo, portanto, ser o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 292, inciso II, 435, 492, 502 e 507, todos do CPC e 1.499, inciso II, do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Mostra-se, portanto, incorreto o valor da causa correspondente ao montante atualizado do débito, pois não há prova de cobranças administrativas ou judiciais de dívida prescrita. Há apenas uma manutenção de hipoteca, em relação à qual, acolhe-se a alegação do Banco no sentido de que basta que ele forneça uma carta de baixa no gravame para que a interessada, perante o cartório, pague os emolumentos de retirada de hipotecas. ...... A Embargante junta documentos novos aos embargos de declaração, a fim de demonstrar, na presente fase processual, que há reiteradas cobranças administrativas e recusa de cancelamento da hipoteca. Ocorre que, nos termos do art. 435 do CPC, os documentos novos são cabíveis apenas quando: 1) fazer prova de fatos posteriores aos articulados; 2) se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. No caso, os documentos juntados apenas nos embargos de declaração não devem ser conhecidos, pois eram alcançáveis à época da propositura da ação, não estando demonstrado o motivo pelo qual apenas em sede de recurso a parte conseguiu juntá-los. .... O julgamento “extra petita” é aquele em que o juiz decide sobre uma questão que não foi posta nos autos, deferindo prestação jurisdicional diferente da que foi formulada. No caso, este Tribunal acolheu preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo Banco. A falta de interesse processual pode, inclusive, ser suscitada de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública. A menção ao e-mail juntado pela Autora não configura julgamento “extra petita”, pois as provas são destinadas ao convencimento do juiz, e não aos interesses específicos de uma das partes. .... O fato alegado pela Embargante de que não pleiteou a baixa da hipoteca por e-mail, mas sim pessoalmente, só evidencia a ausência de comprovação, na origem, de pretensão resistida pelo Banco, pois não foi juntada prova alguma em tal sentido e cuja produção não era inacessível para a consumidora. No caso, não se evidencia que o Juízo a quo inverteu o ônus e que a inversão restou preclusa. Na certidão ID 55836708, as partes foram intimadas para especificarem os meios de prova. A Autora/Embargante pleiteou, em resposta, o julgamento antecipado da lide (ID 55836961). Na sentença, também não houve menção à inversão do ônus da prova. Embora o Juízo a quo tenha mencionado que o Réu era detentor do ônus da prova sobre a baixa da hipoteca, tal ônus não decorre especificamente da relação de consumo, sendo também aquele geral previsto no CPC (art. 373, II). ... Eventual interesse processual e ato abusivo do Banco só estariam configurados caso comprovado que, demandada administrativamente, a instituição se recusou a baixar o gravame. Repise-se que a Autora não comprovou que o Banco cobrou a dívida seja extrajudicialmente ou judicialmente. O e-mail juntado pela Autora no ID 55836689, só contém a resposta do Banco, sendo omitido o teor do e-mail enviado por ela em que supostamente teria pedido o cancelamento da hipoteca com base na prescrição. Outrossim, na resposta do Banco, ele apenas encaminha o extrato da dívida, que alega ter sido pleiteado pela Autora, e informa o número do setor de negociações, o que, por si só, não comprova a alegação autoral de que o Réu vem fazendo várias cobranças. Frise-se que, conforme já mencionado, ainda que houvesse cobrança extrajudicial, não haveria ato ilícito ou abusivo do Banco, pois não há prescrição do débito em si, mas só da pretensão de exigi-lo judicialmente. A ação que a Autora cita na réplica (2012.07.1.033751-0), aduzindo que houve cobrança judicial, trata-se de demanda antiga, quando não havia menção à prescrição, conforme teor da sentença proferida em 26/08/2014 e disponibilizada para consulta no “site” do TJDFT; logo, a ação em comento também não configurou cobrança abusiva. Logo, não está presente o interesse processual da Autora. (Id’s 62121243 e 65109704). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023